Tribunal: TCU
Processo: 006.470/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE acerca de irregularidades nos pagamentos de diárias, passagens e gratificações por desoneração a procuradores integrantes da Operação Lava-Jato, autuada em atendimento ao Acórdão 1.642/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada a fim de dar continuidade à apuração dos prejuízos decorrentes do modelo adotado pelo Ministério Público Federal (MPF) para o pagamento de diárias e passagens a procuradores no âmbito da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Antonio Carlos Welter (XXX.615.420-XX), Carlos Fernando dos Santos Lima (XXX.825.449-XX), Diogo Castor de Mattos (XXX.744.319-XX), Isabel Cristina Groba Vieira (XXX.398.621-XX), Januário Paludo (XXX.841.310-XX), Jerusa Burmann Viecili (XXX.740.240-XX) e Orlando Martello Júnior (XXX.674.148-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Antonio Carlos Welter (XXX.615.420-XX), Carlos Fernando dos Santos Lima (XXX.825.449-XX), Diogo Castor de Mattos (XXX.744.319-XX), Isabel Cristina Groba Vieira (XXX.398.621-XX), Januário Paludo (XXX.841.310-XX), Jerusa Burmann Viecili (XXX.740.240-XX) e Orlando Martello Júnior (XXX.674.148-XX), com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, e 18, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Deltan Martinazzo Dallagnol (XXX.513469-XX), João Vicente Beraldo Romão (XXX.810.968-XX) e Rodrigo Janot Monteiro de Barros (XXX.478.726-XX); 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Deltan Martinazzo Dallagnol (XXX.513469-XX), João Vicente Beraldo Romão (XXX.810.968-XX) e Rodrigo Janot Monteiro de Barros (XXX.478.726-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas de referência até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei Orgânica do TCU, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: 9.4.1. débito relacionado às diárias pagas a Antonio Carlos Welter: Data Valor histórico Débito/Crédito 14/07/2015 R$ 691,98 D 10/08/2015 R$ 4.669,38 D 18/08/2015 R$ 3.653,68 D 01/09/2015 R$ 3.531,68 D 22/09/2015 R$ 3.653,68 D 06/10/2015 R$ 3.653,68 D 13/10/2015 R$ 3.653,68 D 29/10/2015 R$ 1.694,91 D 03/11/2015 R$ 3.653,68 D 09/11/2015 R$ 2.674,30 D 16/11/2015 R$ 3.653,68 D 24/11/2015 R$ 3.653,68 D 12/01/2016 R$ 2.674,30 D 18/01/2016 R$ 3.653,68 D 15/03/2016 R$ 2.674,30 D 28/03/2016 R$ 3.653,68 D 05/04/2016 R$ 2.674,30 D 26/04/2016 R$ 2.674,30 D 03/05/2016 R$ 2.674,30 D 17/05/2016 R$ 2.674,30 D 23/05/2016 R$ 2.674,30 D 01/06/2016 R$ 2.674,30 D 14/06/2016 R$ 2.552,30 D 21/06/2016 R$ 2.674,30 D 12/07/2016 R$ 2.202,76 D 19/07/2016 R$ 3.531,68 D 16/08/2016 R$ 2.662,70 D 23/08/2016 R$ 3.638,22 D 12/09/2016 R$ 4.613,74 D 27/09/2016 R$ 2.662,70 D 13/10/2016 R$ 1.687,19 D 25/10/2016 R$ 3.638,22 D 16/11/2016 R$ 2.662,70 D 21/11/2016 R$ 1.443,19 D 28/11/2016 R$ 2.662,70 D 12/12/2016 R$ 4.613,74 D 23/01/2017 R$ 4.613,74 D 30/01/2017 R$ 3.638,22 D 13/03/2017 R$ 3.638,22 D 20/03/2017 R$ 4.613,74 D 03/04/2017 R$ 3.638,22 D 10/04/2017 R$ 1.687,19 D 18/04/2017 R$ 2.662,70 D 02/05/2017 R$ 2.662,70 D 09/05/2017 R$ 3.638,22 D 17/05/2017 R$ 2.195,04 D 05/06/2017 R$ 3.516,22 D 12/06/2017 R$ 2.662,70 D 26/06/2017 R$ 1.179,34 D 26/06/2017 R$ 1.015,70 D 04/07/2017 R$ 3.638,22 D 26/07/2017 R$ 467,67 D 02/08/2017 R$ 2.662,70 D 07/08/2017 R$ 2.662,70 D 16/08/2017 R$ 2.662,70 D 04/09/2017 R$ 2.662,70 D 12/09/2017 R$ 3.638,22 D 20/09/2017 R$ 2.195,04 D 03/10/2017 R$ 3.638,22 D 23/10/2017 R$ 4.105,89 D 06/11/2017 R$ 4.613,74 D 04/12/2017 R$ 3.638,22 D 11/12/2017 R$ 4.613,74 D 09/01/2018 R$ 2.662,70 D 16/01/2018 R$ 2.662,70 D 23/01/2018 R$ 3.170,55 D 06/03/2018 R$ 3.638,22 D 19/03/2018 R$ 4.613,74 D 09/04/2018 R$ 4.607,81 D 23/04/2018 R$ 3.633,48 D 07/05/2018 R$ 4.607,81 D 04/06/2018 R$ 4.607,81 D 25/06/2018 R$ 3.633,48 D 03/07/2018 R$ 3.633,48 D 16/07/2018 R$ 4.607,81 D 01/08/2018 R$ 2.659,15 D 06/08/2018 R$ 2.659,15 D 13/08/2018 R$ 3.167,00 D 11/09/2018 R$ 3.633,48 D 24/09/2018 R$ 4.607,81 D 15/10/2018 R$ 4.607,81 D 23/10/2018 R$ 3.633,48 D 06/11/2018 R$ 3.633,48 D 19/11/2018 R$ 4.607,81 D 03/12/2018 R$ 3.633,48 D 12/12/2018 R$ 2.659,15 D 17/12/2018 R$ 2.192,67 D 14/01/2019 R$ 5.356,48 D 28/01/2019 R$ 5.356,48 D 18/03/2019 R$ 5.356,48 D 25/03/2019 R$ 4.215,78 D 01/04/2019 R$ 3.075,07 D 13/05/2019 R$ 5.356,48 D 20/05/2019 R$ 4.215,78 D 03/06/2019 R$ 5.356,48 D 24/06/2019 R$ 4.215,78 D 01/07/2019 R$ 4.215,78 D 10/07/2019 R$ 3.075,07 D 22/07/2019 R$ 2.525,41 D 12/08/2019 R$ 5.356,48 D 19/08/2019 R$ 4.215,78 D 09/09/2019 R$ 3.075,07 D 16/09/2019 R$ 3.075,07 D 24/09/2019 R$ 3.666,11 D 21/10/2019 R$ 4.215,78 D 04/11/2019 R$ 5.356,48 D 18/11/2019 R$ 4.215,78 D 10/12/2019 R$ 4.215,78 D 03/02/2020 R$ 5.356,48 D 17/02/2020 R$ 4.215,78 D 9.4.2. débito relacionado às diárias pagas a Orlando Martello Júnior: Data Valor histórico Débito/Crédito 27/04/2015 R$ 1.430,29 D 11/05/2015 R$ 2.674,29 D 15/06/2015 R$ 2.674,29 D 24/08/2015 R$ 2.674,29 D 31/08/2015 R$ 2.674,29 D 12/10/2015 R$ 244,00 D 12/10/2015 R$ 2.430,30 D 09/11/2015 R$ 4.633,06 D 16/11/2015 R$ 2.430,30 D 07/01/2016 R$ 1.450,91 D 11/01/2016 R$ 4.389,06 D 18/01/2016 R$ 2.674,29 D 04/02/2016 R$ 1.450,91 D 10/02/2016 R$ 2.430,30 D 22/02/2016 R$ 2.674,29 D 14/03/2016 R$ 2.674,29 D 21/03/2016 R$ 1.958,76 D 04/04/2016 R$ 2.674,29 D 11/04/2016 R$ 3.653,68 D 13/04/2016 R$ 979,38 C 18/04/2016 R$ 2.674,29 D 02/05/2016 R$ 2.674,29 D 16/05/2016 R$ 2.674,29 D 23/05/2016 R$ 2.674,29 D 31/05/2016 R$ 1.450,91 D 06/06/2016 R$ 1.694,91 D 08/06/2016 R$ 1.694,91 C 08/06/2016 R$ 1.694,91 D 10/06/2016 R$ 979,38 D 13/06/2016 R$ 2.674,29 D 20/06/2016 R$ 2.674,29 D 01/09/2016 R$ 1.443,19 D 05/09/2016 R$ 1.443,19 D 19/09/2016 R$ 3.394,22 D 29/09/2016 R$ 1.443,19 D 05/10/2016 R$ 2.418,70 D 13/10/2016 R$ 1.443,19 D 24/10/2016 R$ 2.418,70 D 07/11/2016 R$ 2.418,70 D 01/12/2016 R$ 467,67 D 06/12/2016 R$ 2.540,71 D 12/12/2016 R$ 2.418,70 D 19/12/2016 R$ 467,67 D 11/01/2017 R$ 2.418,70 D 16/01/2017 R$ 4.369,74 D 13/02/2017 R$ 507,85 D 13/02/2017 R$ 2.418,70 D 02/03/2017 R$ 1.443,19 D 06/03/2017 R$ 2.662,71 D 13/03/2017 R$ 3.902,07 D 03/04/2017 R$ 4.369,74 D 17/04/2017 R$ 1.443,19 D 24/04/2017 R$ 467,67 D 27/04/2017 R$ 1.443,19 D 02/05/2017 R$ 3.394,22 D 15/05/2017 R$ 4.369,74 D 01/06/2017 R$ 1.443,19 D 05/06/2017 R$ 4.369,74 D 12/06/2017 R$ 1.951,04 D 03/07/2017 R$ 4.369,74 D 10/07/2017 R$ 3.394,23 D 01/08/2017 R$ 467,67 D 04/08/2017 R$ 7.296,30 D 01/09/2017 R$ 7.804,14 D 11/09/2017 R$ 3.902,07 C 09/10/2017 R$ 7.804,14 D 06/11/2017 R$ 7.540,30 D 01/12/2017 R$ 467,67 D 04/12/2017 R$ 3.394,22 D 08/01/2018 R$ 4.369,74 D 15/01/2018 R$ 2.418,71 D 23/01/2018 R$ 1.219,52 D 07/02/2018 R$ 2.418,70 D 14/02/2018 R$ 2.418,70 D 26/02/2018 R$ 467,67 D 05/03/2018 R$ 4.369,74 D 12/03/2018 R$ 3.389,48 D 02/04/2018 R$ 4.363,81 D 17/04/2018 R$ 244,00 C 02/05/2018 R$ 2.415,15 D 07/05/2018 R$ 4.363,81 D 24/05/2018 R$ 974,33 D 12/06/2018 R$ 3.389,48 D 18/06/2018 R$ 4.363,81 D 02/07/2018 R$ 4.363,81 D 27/07/2018 R$ 466,48 D 30/07/2018 R$ 1.440,82 D 03/08/2018 R$ 466,48 D 06/08/2018 R$ 4.363,81 D 13/08/2018 R$ 2.923,00 D 03/09/2018 R$ 3.389,48 D 10/09/2018 R$ 4.363,81 D 01/10/2018 R$ 4.363,81 D 08/10/2018 R$ 466,48 D 11/10/2018 R$ 466,48 D 15/10/2018 R$ 2.415,15 D 12/11/2018 R$ 3.389,48 D 19/11/2018 R$ 4.363,81 D 03/12/2018 R$ 1.440,82 D 07/12/2018 R$ 466,48 D 07/01/2019 R$ 5.112,48 D 14/01/2019 R$ 3.971,78 D 18/02/2019 R$ 5.112,48 D 25/02/2019 R$ 3.971,78 D 07/03/2019 R$ 1.690,37 D 11/03/2019 R$ 5.112,48 D 01/04/2019 R$ 5.112,48 D 08/04/2019 R$ 549,67 D 11/04/2019 R$ 1.690,37 D 15/04/2019 R$ 1.690,37 D 06/05/2019 R$ 5.112,48 D 20/05/2019 R$ 3.971,78 D 03/06/2019 R$ 5.112,48 D 01/07/2019 R$ 5.112,48 D 29/07/2019 R$ 2.831,07 D 01/08/2019 R$ 1.690,37 D 05/08/2019 R$ 549,67 D 08/08/2019 R$ 1.690,37 D 12/08/2019 R$ 5.112,48 D 04/09/2019 R$ 2.831,07 D 09/09/2019 R$ 5.112,48 D 19/09/2019 R$ 1.140,70 D 04/10/2019 R$ 549,67 D 07/10/2019 R$ 1.690,37 D 11/10/2019 R$ 549,67 D 14/10/2019 R$ 549,67 D 15/10/2019 R$ 3.971,78 D 21/10/2019 R$ 549,67 D 24/10/2019 R$ 1.140,70 D 05/11/2019 R$ 3.971,78 D 11/11/2019 R$ 591,03 D 11/11/2019 R$ 549,67 D 13/11/2019 R$ 1.690,37 D 02/12/2019 R$ 549,67 D 04/12/2019 R$ 2.831,07 D 11/12/2019 R$ 2.831,07 D 16/12/2019 R$ 549,67 D 19/12/2019 R$ 549,67 D 20/01/2020 R$ 5.112,48 D 27/01/2020 R$ 3.971,78 D 06/02/2020 R$ 1.690,37 D 10/02/2020 R$ 5.112,48 D 17/02/2020 R$ 549,67 D 20/02/2020 R$ 1.690,37 D 05/03/2020 R$ 1.690,37 D 09/03/2020 R$ 5.112,48 D 19/03/2020 R$ 1.690,37 D 23/03/2020 R$ 549,67 D 9.4.3. débito relacionado às diárias pagas a Januário Paludo: Data Valor histórico Débito/Crédito 23/08/2016 R$ 2.559,82 D 30/08/2016 R$ 244,00 D 30/08/2016 R$ 1.443,19 D 12/09/2016 R$ 3.638,22 D 27/09/2016 R$ 1.179,34 D 03/10/2016 R$ 2.662,70 D 03/11/2016 R$ 1.687,19 D 06/12/2016 R$ 3.678,40 D 10/01/2017 R$ 3.638,22 D 23/01/2017 R$ 4.613,74 D 14/02/2017 R$ 3.638,22 D 21/02/2017 R$ 3.638,22 D 13/03/2017 R$ 4.491,74 D 08/05/2017 R$ 4.613,74 D 22/05/2017 R$ 3.638,22 D 11/07/2017 R$ 3.638,22 D 07/08/2017 R$ 3.638,22 D 14/08/2017 R$ 4.613,74 D 18/09/2017 R$ 4.613,74 D 25/10/2017 R$ 2.662,70 D 04/12/2017 R$ 4.146,07 D 11/12/2017 R$ 4.146,07 D 15/01/2018 R$ 4.146,07 D 22/01/2018 R$ 4.146,07 D 05/02/2018 R$ 4.146,07 D 05/03/2018 R$ 4.146,07 D 19/03/2018 R$ 4.146,07 D 09/04/2018 R$ 4.607,81 D 14/05/2018 R$ 4.141,33 D 21/05/2018 R$ 4.141,33 D 11/06/2018 R$ 4.607,81 D 25/06/2018 R$ 3.633,48 D 02/07/2018 R$ 4.607,81 D 16/07/2018 R$ 3.633,48 D 06/08/2018 R$ 4.607,81 D 13/08/2018 R$ 3.633,48 D 10/09/2018 R$ 4.607,81 D 24/09/2018 R$ 3.633,48 D 08/10/2018 R$ 3.633,48 D 22/10/2018 R$ 4.485,81 D 19/11/2018 R$ 4.607,81 D 26/11/2018 R$ 2.659,15 D 13/12/2018 R$ 507,85 D 21/01/2019 R$ 5.356,48 D 28/01/2019 R$ 748,66 D 28/01/2019 R$ 4.607,81 D 04/02/2019 R$ 5.356,48 D 11/03/2019 R$ 5.356,48 D 25/03/2019 R$ 4.215,78 D 15/04/2019 R$ 2.525,41 D 22/04/2019 R$ 5.356,48 D 29/04/2019 R$ 1.934,37 D 13/05/2019 R$ 5.356,48 D 20/05/2019 R$ 4.215,78 D 10/06/2019 R$ 5.356,48 D 24/06/2019 R$ 4.215,78 D 08/07/2019 R$ 5.356,48 D 15/07/2019 R$ 4.215,78 D 09/09/2019 R$ 4.215,78 D 23/09/2019 R$ 5.356,48 D 01/10/2019 R$ 4.215,78 D 22/10/2019 R$ 4.215,78 D 11/11/2019 R$ 4.215,78 D 18/11/2019 R$ 5.356,48 D 09/12/2019 R$ 1.140,70 C 09/12/2019 R$ 4.215,78 D 10/12/2019 R$ 591,03 D 20/01/2020 R$ 5.356,48 D 27/01/2020 R$ 4.215,78 D 17/02/2020 R$ 5.356,48 D 02/03/2020 R$ 5.356,48 D 09/03/2020 R$ 3.075,07 D 9.4.4. débito relacionado às diárias pagas a Carlos Fernando dos Santos Lima: Data Valor Débito/Crédito 09/11/2015 R$ 2.550,01 D 12/11/2015 R$ 1.958,76 C 02/12/2015 R$ 2.430,30 D 07/12/2015 R$ 1.223,38 D 14/12/2015 R$ 4.161,53 D 07/01/2016 R$ 1.450,91 D 12/01/2016 R$ 3.409,68 D 18/01/2016 R$ 4.633,06 D 15/02/2016 R$ 4.389,06 D 22/02/2016 R$ 3.653,67 D 07/03/2016 R$ 4.389,06 D 13/03/2016 R$ 2.430,30 D 04/04/2016 R$ 4.389,06 D 15/04/2016 R$ 593,53 D 25/04/2016 R$ 1.450,91 D 02/05/2016 R$ 2.430,30 D 11/05/2016 R$ 2.430,30 D 19/05/2016 R$ 1.450,91 D 20/06/2016 R$ 4.161,53 D 25/07/2016 R$ 3.409,68 D 01/08/2016 R$ 4.389,06 D 14/08/2016 R$ 3.409,68 D 14/08/2016 R$ 244,00 D 01/09/2016 R$ 1.443,19 D 05/09/2016 R$ 244,00 D 09/09/2016 R$ 467,67 D 15/09/2016 R$ 1.443,19 D 19/09/2016 R$ 2.418,70 D 22/09/2016 R$ 1.443,19 D 23/09/2016 R$ 975,52 C 03/10/2016 R$ 2.418,70 D 10/10/2016 R$ 1.443,19 D 18/10/2016 R$ 2.418,70 D 25/10/2016 R$ 1.443,19 D 03/11/2016 R$ 1.443,19 D 06/11/2016 R$ 2.418,70 D 16/11/2016 R$ 1.443,19 D 01/12/2016 R$ 1.443,19 D 05/12/2016 R$ 1.443,19 D 09/12/2016 R$ 467,67 D 11/01/2017 R$ 2.418,70 D 18/01/2017 R$ 2.418,70 D 30/01/2017 R$ 467,67 D 01/02/2017 R$ 2.418,70 D 07/02/2017 R$ 1.443,19 D 14/02/2017 R$ 1.951,04 D 21/02/2017 R$ 2.195,04 D 05/03/2017 R$ 3.638,22 D 13/03/2017 R$ 4.369,74 D 10/04/2017 R$ 1.443,19 D 17/04/2017 R$ 3.394,22 D 24/04/2017 R$ 467,67 D 15/05/2017 R$ 4.369,74 D 22/05/2017 R$ 2.195,04 D 29/05/2017 R$ 1.443,19 D 05/06/2017 R$ 4.369,74 D 12/06/2017 R$ 3.394,22 D 24/07/2017 R$ 4.369,74 D 02/08/2017 R$ 2.418,70 D 09/08/2017 R$ 1.443,19 D 16/08/2017 R$ 2.418,70 D 30/08/2017 R$ 1.443,19 D 11/09/2017 R$ 4.369,74 D 18/09/2017 R$ 3.394,22 D 05/10/2017 R$ 1.443,19 D 09/10/2017 R$ 2.418,70 D 06/11/2017 R$ 975,52 C 06/11/2017 R$ 4.369,74 D 20/11/2017 R$ 3.394,22 D 01/12/2017 R$ 467,67 D 06/12/2017 R$ 1.443,19 D 11/12/2017 R$ 5.589,26 D 08/01/2018 R$ 4.369,74 D 22/01/2018 R$ 3.394,22 D 05/02/2018 R$ 467,67 D 08/02/2018 R$ 7.296,29 D 06/03/2018 R$ 3.394,22 D 12/03/2018 R$ 4.363,81 D 02/04/2018 R$ 4.363,81 D 09/04/2018 R$ 3.389,48 D 07/05/2018 R$ 4.363,81 D 14/05/2018 R$ 2.415,15 D 21/05/2018 R$ 466,48 D 22/05/2018 R$ 466,48 D 04/06/2018 R$ 4.363,81 D 11/06/2018 R$ 3.389,48 D 02/07/2018 R$ 3.389,48 D 09/07/2018 R$ 4.363,81 D 01/08/2018 R$ 974,33 D 06/08/2018 R$ 2.415,15 D 13/08/2018 R$ 4.363,81 D 03/09/2018 R$ 3.389,48 D 10/09/2018 R$ 4.363,81 D 9.4.5. débito relacionado às diárias pagas a Isabel Cristina Groba Vieira: Data Valor Débito/Crédito 20/09/2016 R$ 998,15 D 05/10/2016 R$ 2.662,70 D 11/10/2016 R$ 2.154,86 D 18/10/2016 R$ 2.662,70 D 25/10/2016 R$ 1.219,52 D 03/11/2016 R$ 1.687,19 D 08/11/2016 R$ 3.638,22 D 16/11/2016 R$ 2.154,86 D 22/11/2016 R$ 1.219,52 D 30/11/2016 R$ 244,00 D 30/11/2016 R$ 1.443,19 D 30/11/2016 R$ 975,52 D 05/12/2016 R$ 3.638,22 D 13/12/2016 R$ 2.662,71 D 08/02/2017 R$ 2.662,70 D 14/02/2017 R$ 3.638,22 D 21/02/2017 R$ 2.195,04 D 06/03/2017 R$ 3.638,22 D 14/03/2017 R$ 2.662,70 D 21/03/2017 R$ 1.219,52 D 27/03/2017 R$ 1.219,52 D 03/04/2017 R$ 4.613,74 D 17/04/2017 R$ 3.170,55 D 02/05/2017 R$ 2.662,70 D 07/05/2017 R$ 3.678,40 D 21/05/2017 R$ 1.259,70 D 30/05/2017 R$ 1.647,00 D 04/06/2017 R$ 4.653,92 D 12/06/2017 R$ 1.219,52 D 19/06/2017 R$ 1.219,52 D 28/06/2017 R$ 1.219,52 D 11/07/2017 R$ 3.638,22 D 18/07/2017 R$ 2.662,70 D 26/07/2017 R$ 2.195,04 D 01/08/2017 R$ 2.662,70 D 07/08/2017 R$ 3.638,22 D 15/08/2017 R$ 1.219,52 D 29/08/2017 R$ 1.219,52 D 03/09/2017 R$ 3.678,40 D 12/09/2017 R$ 2.662,70 D 18/09/2017 R$ 2.154,86 D 02/10/2017 R$ 3.638,22 D 16/10/2017 R$ 4.613,74 D 06/11/2017 R$ 4.613,74 D 21/11/2017 R$ 2.662,70 D 29/11/2017 R$ 1.647,00 D 04/12/2017 R$ 3.638,22 D 13/12/2017 R$ 2.662,70 D 31/01/2018 R$ 2.662,70 D 06/02/2018 R$ 3.638,22 D 20/02/2018 R$ 3.130,37 D 05/03/2018 R$ 4.613,74 D 19/03/2018 R$ 3.638,22 D 09/04/2018 R$ 4.607,81 D 23/04/2018 R$ 3.633,48 D 14/05/2018 R$ 4.607,81 D 22/05/2018 R$ 3.633,48 D 04/06/2018 R$ 4.607,81 D 18/06/2018 R$ 3.633,48 D 02/07/2018 R$ 4.607,81 D 16/07/2018 R$ 3.633,48 D 06/08/2018 R$ 3.633,48 D 20/08/2018 R$ 4.607,81 D 03/09/2018 R$ 3.633,48 D 17/09/2018 R$ 4.607,81 D 01/10/2018 R$ 4.607,81 D 15/10/2018 R$ 4.099,96 D 19/11/2018 R$ 1.948,67 C 19/11/2018 R$ 4.099,96 D 26/11/2018 R$ 1.948,67 D 04/12/2018 R$ 3.633,48 D 11/12/2018 R$ 3.633,48 D 11/02/2019 R$ 4.215,78 D 06/03/2019 R$ 3.075,07 D 12/03/2019 R$ 4.215,78 D 27/03/2019 R$ 2.525,41 D 02/04/2019 R$ 4.215,78 D 10/04/2019 R$ 3.075,07 D 07/05/2019 R$ 4.215,78 D 22/05/2019 R$ 3.075,07 D 06/06/2019 R$ 3.116,44 D 11/06/2019 R$ 5.397,85 D 24/06/2019 R$ 1.343,34 D 01/07/2019 R$ 5.356,48 D 08/07/2019 R$ 4.215,78 D 9.4.6. débito relacionado às diárias pagas a Diogo Castor de Mattos: Data Valor Débito/Crédito 09/11/2015 R$ 1.630,24 D 16/11/2015 R$ 4.160,55 D 23/11/2015 R$ 1.374,74 D 01/12/2015 R$ 3.231,95 D 09/12/2015 R$ 2.303,35 D 14/12/2015 R$ 4.160,55 D 07/01/2016 R$ 1.374,74 D 11/01/2016 R$ 4.160,55 D 28/01/2016 R$ 1.374,74 D 01/02/2016 R$ 4.160,55 D 11/02/2016 R$ 1.374,74 D 22/02/2016 R$ 4.160,55 D 07/03/2016 R$ 4.160,55 D 18/04/2016 R$ 2.303,35 D 25/04/2016 R$ 4.160,55 D 02/05/2016 R$ 4.160,55 D 16/05/2016 R$ 3.231,95 D 21/06/2016 R$ 6.946,36 D 21/06/2016 R$ 482,46 D 04/07/2016 R$ 4.160,55 D 11/07/2016 R$ 3.231,95 D 01/08/2016 R$ 4.160,55 D 08/08/2016 R$ 1.857,20 C 08/08/2016 R$ 3.231,95 D 29/08/2016 R$ 1.809,30 D 01/09/2016 R$ 1.367,02 D 05/09/2016 R$ 1.367,02 D 19/09/2016 R$ 2.291,75 D 26/09/2016 R$ 2.291,75 D 03/10/2016 R$ 2.291,75 D 10/10/2016 R$ 1.367,02 D 17/10/2016 R$ 2.291,75 D 24/10/2016 R$ 1.367,02 D 03/11/2016 R$ 1.367,02 D 07/11/2016 R$ 3.216,49 D 16/11/2016 R$ 2.291,75 D 22/11/2016 R$ 442,28 D 01/12/2016 R$ 5.025,79 D 14/12/2016 R$ 2.291,75 D 19/01/2017 R$ 1.367,02 D 25/01/2017 R$ 2.291,75 D 30/01/2017 R$ 1.367,02 D 01/02/2017 R$ 2.291,75 D 06/02/2017 R$ 2.291,75 D 13/02/2017 R$ 1.367,02 D 20/02/2017 R$ 1.367,02 D 06/03/2017 R$ 4.141,23 D 13/03/2017 R$ 3.216,49 D 03/04/2017 R$ 4.141,23 D 17/04/2017 R$ 3.216,49 D 02/05/2017 R$ 3.216,49 D 08/05/2017 R$ 4.141,23 D 05/06/2017 R$ 4.141,23 D 19/06/2017 R$ 3.216,49 D 18/07/2017 R$ 3.216,49 D 24/07/2017 R$ 4.141,23 D 07/08/2017 R$ 3.216,49 D 14/08/2017 R$ 4.141,23 D 04/09/2017 R$ 7.397,90 D 05/10/2017 R$ 924,74 D 05/10/2017 R$ 7.397,91 D 09/10/2017 R$ 924,74 C 01/12/2017 R$ 7.397,90 D 22/01/2018 R$ 6.915,44 D 01/02/2018 R$ 7.397,91 D 05/03/2018 R$ 4.141,23 D 12/03/2018 R$ 3.211,75 D 02/04/2018 R$ 4.135,30 D 09/04/2018 R$ 3.211,75 D 07/05/2018 R$ 4.135,30 D 14/05/2018 R$ 3.211,75 D 04/06/2018 R$ 4.135,30 D 11/06/2018 R$ 3.211,75 D 02/07/2018 R$ 4.135,30 D 09/07/2018 R$ 3.211,75 D 07/08/2018 R$ 3.211,75 D 07/08/2018 R$ 482,46 C 13/08/2018 R$ 4.135,30 D 20/08/2018 R$ 441,09 D 11/09/2018 R$ 3.211,75 D 17/09/2018 R$ 4.135,30 D 01/10/2018 R$ 4.135,30 D 08/10/2018 R$ 3.211,75 D 06/11/2018 R$ 3.211,75 D 19/11/2018 R$ 4.135,30 D 03/12/2018 R$ 4.135,30 D 10/12/2018 R$ 3.211,75 D 21/01/2019 R$ 4.846,53 D 28/01/2019 R$ 3.211,75 D 28/01/2019 R$ 553,17 D 04/02/2019 R$ 4.846,53 D 11/02/2019 R$ 3.764,93 D 11/03/2019 R$ 4.846,53 D 18/03/2019 R$ 3.764,93 D 01/04/2019 R$ 4.846,53 D 04/04/2019 R$ 2.163,21 C 08/04/2019 R$ 3.764,93 D 08/04/2019 R$ 3.764,93 C 9.4.7. débito relacionado às diárias pagas a Jerusa Burmann Viecili: Data Valor Débito/Crédito 11/03/2019 R$ 969,90 D 19/03/2019 R$ 4.008,93 D 01/04/2019 R$ 4.968,53 D 08/04/2019 R$ 3.886,93 D 20/05/2019 R$ 4.008,93 D 27/05/2019 R$ 5.090,53 D 04/06/2019 R$ 4.008,93 D 24/06/2019 R$ 5.090,53 D 08/07/2019 R$ 4.008,93 D 15/07/2019 R$ 5.090,53 D 06/08/2019 R$ 4.008,93 D 19/08/2019 R$ 5.090,53 D 10/09/2019 R$ 4.008,93 D 16/09/2019 R$ 5.090,53 D 14/10/2019 R$ 5.090,53 D 21/10/2019 R$ 4.008,93 D 04/11/2019 R$ 4.008,93 D 25/11/2019 R$ 5.090,53 D 09/12/2019 R$ 5.090,53 D 16/12/2019 R$ 4.008,93 D 9.4.8. débito relacionado às passagens aéreas para deslocamento dos integrantes da força-tarefa da Lava Jato: 9.4.8.1. passagens aéreas referentes aos deslocamentos de Antonio Carlos Welter: Data Valor Débito/Crédito 10/08/2015 R$ 984,41 D 18/08/2015 R$ 2.272,38 D 01/09/2015 R$ 1.187,07 D 22/09/2015 R$ 853,08 D 06/10/2015 R$ 784,06 D 13/10/2015 R$ 1.634,06 D 29/10/2015 R$ 708,28 D 03/11/2015 R$ 932,17 D 09/11/2015 R$ 685,28 D 16/11/2015 R$ 784,17 D 24/11/2015 R$ 847,17 D 12/01/2016 R$ 559,07 D 18/01/2016 R$ 771,40 D 15/03/2016 R$ 717,25 D 28/03/2016 R$ 618,25 D 05/04/2016 R$ 514,16 D 26/04/2016 R$ 783,15 D 03/05/2016 R$ 484,15 D 17/05/2016 R$ 484,15 D 23/05/2016 R$ 765,15 D 01/06/2016 R$ 529,36 D 14/06/2016 R$ 571,71 D 21/06/2016 R$ 1.842,91 D 19/07/2016 R$ 1.314,25 D 16/08/2016 R$ 860,25 D 23/08/2016 R$ 935,36 D 31/08/2016 R$ 935,36 D 27/09/2016 R$ 589,25 D 13/10/2016 R$ 556,36 D 25/10/2016 R$ 627,36 D 16/11/2016 R$ 458,53 D 28/11/2016 R$ 1.611,55 D 12/12/2016 R$ 1.321,95 D 23/01/2017 R$ 720,56 D 30/01/2017 R$ 784,15 D 13/03/2017 R$ 285,35 D 20/03/2017 R$ 212,25 D 03/04/2017 R$ 569,70 D 10/04/2017 R$ 796,84 D 18/04/2017 R$ 440,91 D 02/05/2017 R$ 550,94 D 09/05/2017 R$ 659,61 D 17/05/2017 R$ 819,61 D 05/06/2017 R$ 532,60 D 12/06/2017 R$ 792,78 D 26/06/2017 R$ 565,12 D 04/07/2017 R$ 771,59 D 02/08/2017 R$ 503,60 D 07/08/2017 R$ 626,60 D 16/08/2017 R$ 547,60 D 04/09/2017 R$ 1.179,60 D 12/09/2017 R$ 579,60 D 20/09/2017 R$ 898,60 D 03/10/2017 R$ 343,60 D 23/10/2017 R$ 703,80 D 06/11/2017 R$ 1.379,60 D 04/12/2017 R$ 1.079,60 D 11/12/2017 R$ 2.059,60 D 09/01/2018 R$ 490,60 D 16/01/2018 R$ 399,60 D 23/01/2018 R$ 399,60 D 06/03/2018 R$ 1.030,92 D 19/03/2018 R$ 670,76 D 09/04/2018 R$ 478,47 D 23/04/2018 R$ 751,85 D 07/05/2018 R$ 808,85 D 04/06/2018 R$ 1.135,28 D 25/06/2018 R$ 864,85 D 03/07/2018 R$ 957,88 D 16/07/2018 R$ 1.421,76 D 01/08/2018 R$ 1.412,72 D 06/08/2018 R$ 1.337,67 D 13/08/2018 R$ 2.510,08 D 11/09/2018 R$ 1.223,38 D 24/09/2018 R$ 1.234,82 D 15/10/2018 R$ 1.317,68 D 23/10/2018 R$ 1.172,47 D 06/11/2018 R$ 698,50 D 19/11/2018 R$ 631,51 D 03/12/2018 R$ 804,96 D 12/12/2018 R$ 1.421,08 D 17/12/2018 R$ 1.169,04 D 14/01/2019 R$ 617,04 D 28/01/2019 R$ 598,83 D 18/03/2019 R$ 526,72 D 25/03/2019 R$ 289,93 D 01/04/2019 R$ 745,38 D 13/05/2019 R$ 1.008,76 D 20/05/2019 R$ 1.442,13 D 03/06/2019 R$ 1.201,47 D 24/06/2019 R$ 876,25 D 01/07/2019 R$ 773,20 D 10/07/2019 R$ 1.198,51 D 22/07/2019 R$ 772,05 D 12/08/2019 R$ 1.077,76 D 19/08/2019 R$ 1.088,39 D 09/09/2019 R$ 1.081,06 D 16/09/2019 R$ 1.645,39 D 24/09/2019 R$ 1.009,00 D 21/10/2019 R$ 776,98 D 04/11/2019 R$ 545,36 D 18/11/2019 R$ 405,59 D 10/12/2019 R$ 262,10 D 03/02/2020 R$ 328,50 D 17/02/2020 R$ 468,88 D 9.4.8.2. passagens aéreas referentes aos deslocamentos de Orlando Martello Júnior: Data Valor Débito/Crédito 11/05/2015 R$ 931,67 D 15/06/2015 R$ 873,07 D 24/08/2015 R$ 905,06 D 31/08/2015 R$ 795,06 D 12/10/2015 R$ 791,06 D 09/11/2015 R$ 1.396,20 D 16/11/2015 R$ 866,06 D 18/01/2016 R$ 259,07 D 22/02/2016 R$ 644,78 D 14/03/2016 R$ 996,23 D 04/04/2016 R$ 503,15 D 11/04/2016 R$ 1.556,16 D 18/04/2016 R$ 981,16 D 02/05/2016 R$ 610,16 D 16/05/2016 R$ 608,15 D 23/05/2016 R$ 675,15 D 31/05/2016 R$ 545,85 D 08/06/2016 R$ 872,21 D 13/06/2016 R$ 890,21 D 20/06/2016 R$ 659,25 D 12/09/2016 R$ 2.218,83 D 03/10/2016 R$ 815,15 D 10/10/2016 R$ 1.371,26 D 17/10/2016 R$ 1.371,26 D 24/10/2016 R$ 1.371,16 D 07/11/2016 R$ 909,36 D 21/11/2016 R$ 409,27 D 28/11/2016 R$ 567,76 D 06/12/2016 R$ 241,12 D 12/12/2016 R$ 420,34 D 06/03/2017 R$ 553,30 D 21/03/2017 R$ 486,20 D 28/03/2017 R$ 1.250,91 D 18/04/2017 R$ 618,02 D 29/05/2017 R$ 580,98 D 02/08/2017 R$ 652,60 D 17/08/2017 R$ 723,80 D 21/08/2017 R$ 932,60 D 30/08/2017 R$ 1.177,60 D 24/10/2017 R$ 639,60 D 06/11/2017 R$ 935,60 D 21/11/2017 R$ 711,60 D 23/01/2018 R$ 583,60 D 19/02/2018 R$ 462,34 D 27/02/2018 R$ 1.006,86 D 17/04/2018 R$ 1.269,57 D 25/04/2018 R$ 1.228,68 D 01/08/2018 R$ 1.022,32 D 26/09/2018 R$ 864,08 D 09/10/2018 R$ 960,68 D 23/10/2018 R$ 1.265,34 D 27/11/2018 R$ 1.206,77 D 22/01/2019 R$ 1.262,34 D 19/03/2019 R$ 851,71 D 09/04/2019 R$ 437,62 D 13/05/2019 R$ 781,37 D 25/06/2019 R$ 765,70 D 06/08/2019 R$ 744,70 D 20/08/2019 R$ 540,03 D 02/09/2019 R$ 883,41 D 17/09/2019 R$ 486,68 D 27/09/2019 R$ 368,34 D 09/10/2019 R$ 994,96 D 22/10/2019 R$ 525,48 D 29/10/2019 R$ 525,48 D 12/11/2019 R$ 1.012,70 D 10/12/2019 R$ 221,85 D 17/12/2019 R$ 343,70 D 04/02/2020 R$ 271,70 D 18/02/2020 R$ 268,94 D 9.4.8.3. passagens aéreas referentes aos deslocamentos de Januário Paludo: Data Valor Débito/Crédito 30/08/2016 R$ 621,25 D 12/09/2016 R$ 595,25 D 27/09/2016 R$ 1.936,16 D 03/10/2016 R$ 981,16 D 03/11/2016 R$ 571,16 D 06/12/2016 R$ 894,76 D 10/01/2017 R$ 372,15 D 23/01/2017 R$ 720,56 D 14/02/2017 R$ 644,47 D 21/02/2017 R$ 502,60 D 13/03/2017 R$ 322,34 D 08/05/2017 R$ 708,60 D 22/05/2017 R$ 749,60 D 11/07/2017 R$ 624,59 D 07/08/2017 R$ 271,60 D 14/08/2017 R$ 371,60 D 18/09/2017 R$ 561,60 D 25/10/2017 R$ 556,60 D 04/12/2017 R$ 1.012,60 D 11/12/2017 R$ 1.297,60 D 15/01/2018 R$ 521,60 D 22/01/2018 R$ 379,60 D 05/02/2018 R$ 472,60 D 05/03/2018 R$ 324,60 D 19/03/2018 R$ 730,83 D 09/04/2018 R$ 608,85 D 14/05/2018 R$ 821,44 D 21/05/2018 R$ 681,54 D 11/06/2018 R$ 860,39 D 25/06/2018 R$ 910,85 D 02/07/2018 R$ 556,85 D 16/07/2018 R$ 1.295,17 D 06/08/2018 R$ 914,48 D 13/08/2018 R$ 955,17 D 10/09/2018 R$ 931,98 D 24/09/2018 R$ 1.131,98 D 08/10/2018 R$ 1.175,13 D 22/10/2018 R$ 580,30 D 19/11/2018 R$ 971,81 D 26/11/2018 R$ 887,08 D 21/01/2019 R$ 617,04 D 28/01/2019 R$ 598,83 D 04/02/2019 R$ 844,78 D 11/03/2019 R$ 648,99 D 25/03/2019 R$ 291,93 D 15/04/2019 R$ 643,48 D 22/04/2019 R$ 596,94 D 29/04/2019 R$ 582,33 D 13/05/2019 R$ 1.008,76 D 20/05/2019 R$ 778,76 D 10/06/2019 R$ 1.479,28 D 24/06/2019 R$ 2.669,27 D 08/07/2019 R$ 1.216,72 D 15/07/2019 R$ 1.281,55 D 09/09/2019 R$ 1.080,14 D 23/09/2019 R$ 1.259,38 D 01/10/2019 R$ 989,68 D 22/10/2019 R$ 556,41 D 11/11/2019 R$ 1.115,54 D 18/11/2019 R$ 449,46 D 09/12/2019 R$ 372,18 D 20/01/2020 R$ 748,88 D 27/01/2020 R$ 466,88 D 17/02/2020 R$ 180,88 D 02/03/2020 R$ 410,50 D 09/03/2020 R$ 324,50 D 9.4.8.4. passagens aéreas referentes aos deslocamentos de Carlos Fernando dos Santos Lima: Data Valor Débito/Crédito 07/12/2015 R$ 611,43 D 14/12/2015 R$ 688,28 D 18/01/2016 R$ 1.040,28 D 22/02/2016 R$ 281,28 D 13/03/2016 R$ 674,32 D 29/03/2016 R$ 631,15 D 15/04/2016 R$ 442,59 D 25/04/2016 R$ 905,36 D 17/05/2016 R$ 1.199,03 D 19/05/2016 R$ 1.555,72 D 29/05/2016 R$ 984,36 D 20/06/2016 R$ 761,15 D 02/07/2016 R$ 177,71 D 14/08/2016 R$ 738,66 D 30/08/2016 R$ 373,01 D 05/09/2016 R$ 358,89 D 13/10/2016 R$ 606,36 D 06/11/2016 R$ 1.017,36 D 27/11/2016 R$ 684,87 D 31/01/2017 R$ 461,16 D 21/02/2017 R$ 709,80 D 05/03/2017 R$ 679,53 D 29/03/2017 R$ 368,74 D 17/04/2017 R$ 618,02 D 24/04/2017 R$ 1.021,58 D 01/05/2017 R$ 429,49 D 09/05/2017 R$ 923,59 D 22/05/2017 R$ 405,36 D 31/05/2017 R$ 747,59 D 25/06/2017 R$ 816,59 D 07/08/2017 R$ 763,60 D 14/08/2017 R$ 546,60 D 04/09/2017 R$ 1.235,60 D 23/10/2017 R$ 387,60 D 29/10/2017 R$ 415,12 D 11/12/2017 R$ 773,60 D 18/01/2018 R$ 323,76 D 30/01/2018 R$ 353,60 D 06/02/2018 R$ 394,60 D 28/02/2018 R$ 357,34 D 21/03/2018 R$ 718,34 D 25/04/2018 R$ 630,68 D 02/05/2018 R$ 694,71 D 23/05/2018 R$ 814,34 D 18/06/2018 R$ 402,69 D 06/07/2018 R$ 507,34 D 30/07/2018 R$ 448,34 D 20/08/2018 R$ 853,34 D 28/08/2018 R$ 1.096,51 D 30/08/2018 R$ 311,17 D 17/09/2018 R$ 138,17 D 9.4.8.5. passagens aéreas referentes aos deslocamentos de Isabel Cristina Groba Vieira: Data Valor Débito/Crédito 05/10/2016 R$ 910,15 D 11/10/2016 R$ 843,36 D 18/10/2016 R$ 775,16 D 25/10/2016 R$ 457,16 D 03/11/2016 R$ 917,26 D 08/11/2016 R$ 1.044,16 D 16/11/2016 R$ 615,26 D 22/11/2016 R$ 536,16 D 30/11/2016 R$ 445,58 D 05/12/2016 R$ 596,47 D 13/12/2016 R$ 570,67 D 08/02/2017 R$ 536,65 D 14/02/2017 R$ 505,16 D 21/02/2017 R$ 595,86 D 06/03/2017 R$ 577,72 D 14/03/2017 R$ 482,18 D 21/03/2017 R$ 666,62 D 27/03/2017 R$ 481,70 D 03/04/2017 R$ 2.077,30 D 17/04/2017 R$ 813,80 D 25/04/2017 R$ 376,24 D 02/05/2017 R$ 524,60 D 07/05/2017 R$ 1.154,47 D 21/05/2017 R$ 457,58 D 30/05/2017 R$ 579,62 D 04/06/2017 R$ 442,79 D 12/06/2017 R$ 1.176,47 D 19/06/2017 R$ 416,80 D 28/06/2017 R$ 574,95 D 11/07/2017 R$ 379,67 D 18/07/2017 R$ 760,09 D 26/07/2017 R$ 1.689,17 D 01/08/2017 R$ 975,60 D 07/08/2017 R$ 546,60 D 15/08/2017 R$ 529,70 D 29/08/2017 R$ 627,80 D 03/09/2017 R$ 858,70 D 12/09/2017 R$ 497,60 D 18/09/2017 R$ 1.506,60 D 02/10/2017 R$ 686,60 D 16/10/2017 R$ 862,10 D 06/11/2017 R$ 440,49 D 21/11/2017 R$ 805,97 D 29/11/2017 R$ 327,60 D 04/12/2017 R$ 302,60 D 13/12/2017 R$ 696,82 D 31/01/2018 R$ 374,44 D 06/02/2018 R$ 470,02 D 20/02/2018 R$ 703,34 D 05/03/2018 R$ 620,45 D 19/03/2018 R$ 379,21 D 09/04/2018 R$ 657,34 D 23/04/2018 R$ 692,02 D 14/05/2018 R$ 621,48 D 22/05/2018 R$ 467,13 D 04/06/2018 R$ 503,34 D 18/06/2018 R$ 674,33 D 02/07/2018 R$ 858,61 D 16/07/2018 R$ 1.054,50 D 06/08/2018 R$ 1.032,34 D 20/08/2018 R$ 628,15 D 03/09/2018 R$ 809,68 D 17/09/2018 R$ 824,36 D 01/10/2018 R$ 1.950,26 D 15/10/2018 R$ 282,46 D 19/11/2018 R$ 1.287,83 D 26/11/2018 R$ 841,17 D 04/12/2018 R$ 1.315,85 D 11/12/2018 R$ 1.209,48 D 11/02/2019 R$ 268,34 D 06/03/2019 R$ 1.005,84 D 12/03/2019 R$ 1.177,70 D 27/03/2019 R$ 683,33 D 02/04/2019 R$ 830,46 D 10/04/2019 R$ 782,92 D 07/05/2019 R$ 961,84 D 22/05/2019 R$ 747,78 D 06/06/2019 R$ 475,88 D 11/06/2019 R$ 362,28 D 24/06/2019 R$ 601,51 D 01/07/2019 R$ 416,73 D 08/07/2019 R$ 892,70 D 9.4.8.6. passagens aéreas referentes aos deslocamentos de Jerusa Burmann Viecili: Data Valor Débito/Crédito 19/03/2019 R$ 416,40 D 01/04/2019 R$ 129,87 D 08/04/2019 R$ 308,17 D 20/05/2019 R$ 1.100,46 D 27/05/2019 R$ 955,09 D 04/06/2019 R$ 1.064,43 D 24/06/2019 R$ 1.129,51 D 08/07/2019 R$ 769,18 D 15/07/2019 R$ 626,38 D 06/08/2019 R$ 1.343,22 D 19/08/2019 R$ 528,63 D 10/09/2019 R$ 661,61 D 16/09/2019 R$ 802,96 D 14/10/2019 R$ 809,52 D 21/10/2019 R$ 985,85 D 04/11/2019 R$ 772,95 D 25/11/2019 R$ 377,70 D 09/12/2019 R$ 262,95 D 16/12/2019 R$ 262,95 D 9.5. aplicar a Deltan Martinazzo Dallagnol (XXX.513469-XX), João Vicente Beraldo Romão (XXX.810.968-XX) e Rodrigo Janot Monteiro de Barros (XXX.478.726-XX) multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. com fundamento nos arts. 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. determinar o desconto parcelado das dívidas na remuneração de João Vicente Beraldo Romão (XXX.810.968-XX) e Rodrigo Janot Monteiro de Barros (XXX.478.726-XX), observados os limites impostos pela legislação pertinente; 9.6.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência dessa decisão aos responsáveis, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público.